Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. 50% DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos para seus filhos em quantia equivalente a 70% do salário-mínimo, o que corresponderia a R$ 848,40, dividido de forma equânime (35% para cada) entre os autores. O requerido foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00, de acordo com o art. 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC). 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela a reforma da sentença para que os alimentos em favor dos apelados sejam fixados na proporção de 32% sobre o salário-mínimo vigente, sendo 16% para cada um dos recorridos.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. No caso, através da sentença o réu ficou obrigado a pagar pensão alimentícia no valor de 70% do salário-mínimo para os autores, sendo 35% para cada filho. 3.1. Na hipótese, verifica-se que o genitor trouxe apenas nesta sede recursal sua declaração de imposto de renda, na qual consta que no exercício de 2022 auferiu uma renda total de R$ 26.880,00, o que daria em média um salário mensal de R$ 2.240,00. 3.2. Ocorre que, em que pese auferir renda mensal de R$ 2.240,00, deixou de comprovar, na origem, que arca com o pagamento da pensão alimentícia de seus outros dois filhos (já adolescentes), bem como quais são os seus gastos mensais que impossibilitariam de pagar um valor superior a 32% do salário-mínimo, a título de pensão para os requerentes. 3.3. Cabe salientar que a sentença se fundamentou na ausência de prova acerca da possibilidade financeira do genitor, uma vez que somente nesta instância trouxe uma declaração de imposto de renda e referente ao exercício de 2021/2022, deixando de apresentar declarações dos anos anteriores, a fim de permitir uma detida análise da realidade dos fatos. 3.4. Deve-se ressaltar que o valor de pensão almejado pelos autores na inicial (70% do salário-mínimo para cada filho) mostra-se inviável diante da renda do réu. Contudo, tendo em vista que, em regra, os alimentos são fixados em um percentual entre 10% e 20% dos rendimentos para cada menor, mostra-se justa a fixação no patamar equivalente a 50% do salário mínimo, divididos de forma equânime entre os requerentes, como bem sugerido pela Procuradoria de Justiça. 3.5. Isso porque não se pode inviabilizar a subsistência do genitor e por outro lado é preciso proporcionar aos autores o mínimo necessário, a fim de preservar o trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade. 3.6. Sem dúvidas que o dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora já vem arcando com as despesas imediatas dos menores, os mantendo com o necessário. 3.7. Assim, visando não agravar de forma intensa o dever do pai e considerando que a genitora vem arcando sozinha com o dever de sustento dos filhos, merece reforma a sentença para fixar o valor da pensão alimentícia em 50% do salário-mínimo, o que corresponderia hoje a R$ 606,00, dividido de forma igual entre os requerentes (25% para cada).
8. Apelação parcialmente provida.